Tribunal: TJDFT
Processo: 0718127-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Provas. Desclassificação. Pena.
1 – As circunstâncias do flagrante – em cumprimento de diligências decorrentes de denúncias anônimas de tráfico de drogas na residência do réu, que ao notar os policiais tentou se desfazer e ocultar a droga, sendo em seguida localizada quantidade significativa de maconha e cocaína fragmentadas -- conferiam justa causa para o ingresso dos policiais em domicílio.
2 - Não se admite a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova – especialmente a apreensão de significativa quantidade de droga, incompatível com o consumo, de natureza variada (maconha e cocaína), fragmentada e acondicionada em plástico, bem como de anotações relativas à venda, valor considerável em espécie sem origem lícita comprovada -- somados ao registro criminal pelo mesmo crime, não deixam dúvidas quanto tráfico de drogas.
3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
4 - A natureza da droga - cocaína – justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas.
5 – O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta. A utilização de fração superior, sem fundamento para tanto, comporta alteração.
6 – Condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas – cometido oito meses antes do crime pelo qual denunciado -, embora não sirva para considerar como reincidência, indica habitualidade criminosa, especialmente de tráfico, o que autoriza afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. Precedentes do e. STJ.
7 – Apelação provida em parte.